Tribunal: STF
Processo: RE 1473149
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Mandado de Segurança. Competência Originária do STJ. Presidente do Banco Central. Ministro de Estado. Lei Complementar 179/2021. Recurso Extraordinário. Pedido que se nega seguimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou sua incompetência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Banco Central do Brasil.



2. O acórdão recorrido entendeu que, com a Lei Complementar nº 179/2021, o cargo de Presidente do Banco Central deixou de ser equiparado ao de Ministro de Estado, afastando a competência originária do STJ prevista no art. 105, I, b, da Constituição.



3. O recorrente alega violação aos arts. 102, § 2º, e 105, I, b, da Constituição, sustentando que o acórdão recorrido contraria a decisão da ADI nº 3.289/DF, que equiparou o cargo de Presidente do Banco Central ao de Ministro de Estado.



4. O recurso extraordinário foi admitido com base em divergência jurisprudencial.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão recorrido violou os arts. 102, § 2º, e 105, I, b, da Constituição, ao declarar ser o Superior Tribunal de Justiça incompetente para julgar o mandado de segurança contra ato do Presidente do Banco Central, considerando a Lei Complementar nº 179/2021 e o entendimento firmado na ADI nº 3.289/DF.



III. Razões de decidir



6. O STJ decidiu pela sua incompetência com base na interpretação da Lei Complementar nº 179/2021, que modificou a natureza do cargo de Presidente do Banco Central, retirando-lhe a equiparação ao cargo de Ministro de Estado.



7. A Corte de origem entendeu que a ADI nº 3.289/DF apenas confirmou a constitucionalidade da equiparação do cargo durante a vigência da norma que a previu, não criando direito adquirido à equiparação.



8. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou acerca da manutenção da competência originária do STJ após a Lei Complementar nº 179/2021, e a análise dessa questão demandaria reexame de legislação infraconstitucional.



9. A alegada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição não se configura, pois o STJ interpretou as normas infraconstitucionais em conformidade com a jurisprudência do STF, sem divergir do entendimento fixado na ADI nº 3.289/DF.



10. A alegada violação ao art. 105, I, b, da Constituição é indireta, pois depende de reinterpretação da legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



11. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



Tese de julgamento: A declaração de incompetência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do Banco Central, com base na Lei Complementar nº 179/2021, não configura ofensa direta aos arts. 102, § 2º, e 105, I, b, da Constituição Federal, sendo inviável o recurso extraordinário por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º; art. 105, I, b, da Constituição Federal; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 9º da Lei Complementar nº 179/2021; art. 2º da Lei nº 11.036/2004; art. 12 do Decreto nº 10.789/2021; art. 85, § 11, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.289/DF; ARE nº 1.435.921-AgR/SP; ARE nº 1.348.525-AgR/SP.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 105, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EM CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR N. 179/2021. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12 DO DECRETO N. 10.789/2021. DISPOSIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA AUTARQUIA BANCÁRIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. I – De acordo com o art. 105, I, b, da Constituição da República, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. II – O caráter de direito estrito das normas relativas à competência originária desta Corte para o processamento de ação mandamental demanda emprestar-lhes exegese restritiva. Precedentes. III – Com a vigência do art. 9º da Lei Complementar n. 179/2021, o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil deixou de receber tratamento equivalente ao de Ministro de Estado, razão pela qual este Tribunal Superior é incompetente para apreciar mandamus voltado a questionar suas decisões. IV – O art. 12 do Decreto n. 10.789/2021 não autoriza interpretação diversa, porquanto, à vista dos arts. 48, XI e 88 da Constituição da República, exige-se lei em sentido formal para atribuir status de Ministro de Estado, razão pela qual destacada previsão regulamentar não atrai a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. V - Incompetência desta Corte. Remessa dos autos ao juízo competente." (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 102, § 2º, e 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido contraria a decisão proferida pelo STF na ADI nº 3.289/DF, que autorizou a equiparação do cargo de presidente do Banco Central ao de ministro de Estado. Alega que o art. 9º da Lei Complementar n° 179, de 2021, que determinou a transformação desse cargo em cargo de natureza especial, nada dispôs sobre a prerrogativa de função, nem em relação ao atual ocupante, nem em relação aos ex-ocupantes do cargo de presidente do Banco Central (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que, "em princípio, divergência do acórdão da Primeira Seção com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema" (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "De acordo com o art. 105, I, b, da Constituição da República, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 



    Não há, entretanto, disposição constitucional definindo o conceito de Ministro de Estado, incumbindo à legislação ordinária emprestar tal qualificação às altas autoridades do Poder Executivo, nos termos dos arts. 48, XI e 88 da Lei Maior, assim expressos: 



    (...)



    Nesse contexto, consoante o art. art. 2º da Lei n. 11.036/2004, ao cargo de Presidente do Banco Central do Brasil foi atribuído status equivalente ao de Ministro de Estado, in verbis:



    (...)



    À vista desse diploma normativo – cuja higidez constitucional fora assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.289/DF, de relatoria do Sr. Ministro Gilmar Mendes –, esta Corte reconhecia sua competência originária para apreciar ação mandamental aforada contra ato praticado pela Autoridade Impetrada (cf. MS n. 10.097/DF, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22.6.2005, DJe 1º.8.2005). 



    Não obstante, destacado preceito legal foi tacitamente derrogado pelo art. 9º da Lei Complementar n. 179/2021, que dispõe sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, suprimindo, em consequência, o tratamento ministerial anteriormente conferido ao chefe da autarquia bancária:



    (...)



    Outrossim, não desconheço que, de acordo com o art. 12 do Decreto n. 10.789/2021, foi reconhecido “(...) ao Presidente do Banco Central tratamento equivalente ao de Ministro de Estado e dos titulares de órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República para fins de exercício das competências previstas em atos normativos inferiores a decreto editado pelos órgãos centrais do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal e dos demais sistemas da administração pública federal quanto às matérias e aos processos relativos à atuação do Banco Central do Brasil ou aos servidores integrantes de suas carreiras”. 



    No entanto, o art. 12 do Decreto n. 10.789/2021 não autoriza interpretação diversa, porquanto, à vista dos arts. 48, XI e 88 da Constituição da República, exige-se lei em sentido formal para atribuir status de Ministro de Estado, razão pela qual destacada previsão regulamentar não atrai a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    Importa sublinhar ter o Supremo Tribunal Federal, em precedente qualificado, assentado a constitucionalidade formal e material da LC n. 179/2021, pois observado escorreito processo legislativo relativamente a matéria atinente à reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, nos limites do poder de conformação legiferante outorgado ao Poder Legislativo, compreendendo, inclusive, a modificação do grau hierárquico concedido à Autoridade Impetrada (cf. ADI n. 6.696/DF, TRIBUNAL PLENO, Redator p/ o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, j. 26.8.2021, DJe n. 13.12.2021). 



    Dessarte, proposta a ação mandamental em 29.11.2021, quando já em vigor a LC n. 179/2021, inviável sua apreciação por este Tribunal Superior, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial das 1ª, 2ª e 3ª Seções desta Corte, as regras definidoras de competências originárias denotam rol taxativo, alcançando apenas as autoridades estritamente arroladas no art. 105, I, b, da Constituição da República, como espelham acórdãos assim ementados: (...)." (e-doc. 10, p. 7-9).



    5. Conforme já exposto, o recorrente afirma que tal acórdão violou os arts. 102, § 2º, e 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    6. Acerca da alegada violação ao art. 102, § 2º, do Texto Constitucional, verifica-se, pela fundamentação trazida pela Corte Superior, que essa seguiu o entendimento firmado na ADI nº 3.289/DF, durante a vigência da norma cuja inconstitucionalidade foi arguida, a Medida Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004 (convertida na Lei nº 11.036, de 2004). Para fins de esclarecimento, cito a ementa do julgamento de tal ADI:



    "Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004 (convertida na Lei nº 11.036/2004), que alterou disposições das Leis nº 10.683/03 e Lei nº 9.650/98, para equiparar o cargo de natureza especial de Presidente do Banco Central ao cargo de Ministro de Estado. 2. Prerrogativa de foro para o Presidente do Banco Central. 3. Ofensa aos arts. 2º, 52, III, "d", 62, §1º, I, "b", §9º, 69 e 192, todos da Constituição Federal. 4. Natureza política da função de Presidente do Banco Central que autoriza a transferência de competência. 5. Sistemas republicanos comparados possuem regulamentação equivalente para preservar garantias de independência e imparcialidade. 6. Inexistência, no texto constitucional de 1988, de argumento normativo contrário à regulamentação infraconstitucional impugnada. 7. Não caracterização de modelo linear ou simétrico de competências por prerrogativa de foro e ausência de proibição de sua extensão a Presidente e ex-Presidentes de Banco Central. 8. Sistemas singulares criados com o objetivo de garantir independência para cargos importantes da República: Advogado-Geral da União; Comandantes das Forças Armadas; Chefes de Missões Diplomáticas. 9. Não-violação do princípio da separação de poderes, inclusive por causa da participação do Senado Federal na aprovação dos indicados ao cargo de Presidente e Diretores do Banco Central (art. 52, III, "d", da CF/88). 10. Prerrogativa de foro como reforço à independência das funções de poder na República adotada por razões de política constitucional. 11. Situação em que se justifica a diferenciação de tratamento entre agentes políticos em virtude do interesse público evidente. 12. Garantia da prerrogativa de foro que se coaduna com a sociedade hipercomplexa e pluralista, a qual não admite um código unitarizante dos vários sistemas sociais. 13. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente."



    (ADI nº 3.289/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/05/2005, p. 24/02/2006).



    7. Decidiu-se, em tal oportunidade, que a norma impugnada era constitucional e, por conseguinte, também o era o dispositivo da norma com a previsão de que "o cargo de Natureza Especial de Presidente do Banco Central do Brasil fica transformado em cargo de Ministro de Estado". Diante de tal previsão legal, passou a ser competência do Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mandados de segurança impetrados contra ato do presidente do Banco Central, por força do art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    8. Resta evidente, como não poderia deixar de ser, que não foi a decisão desta Suprema Corte que conferiu o status de ministro de Estado ao presidente do Banco Central, mas, sim, as supracitadas MP nº 207, de 2004, e Lei nº 11.036, de 2004. A decisão proferida na ADI nº 3.289/DF limitou-se a confirmar a constitucionalidade de tal previsão.



    9. Da leitura dos trechos do acórdão acima transcritos, percebe-se claramente que não houve afronta ao decidido na ADI nº 3.289/DF, mas, sim, a análise e interpretação das normas que trataram na natureza do cargo do presidente do Banco Central, partindo-se do definido pelo STF, pela constitucionalidade da MP nº 207, de 2004, e da Lei nº 11.036, de 2004.



    10. E foi a partir dessa análise de normas no tempo, sobretudo a Lei Complementar nº 179, de 2021, e o Decreto nº 10.789, de 2021, que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento de que o presidente do Banco Central não mais possui status de ministro de Estado e, a partir disso, decidiu, por sua incompetência para julgamento do mandado de segurança em questão.



    11. Inexistente, portanto, violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República pelo decisum atacado.



    12. Quanto à alegada violação ao art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, tampouco assiste razão ao recorrente. O referido dispositivo prevê a competência de julgamento para ato de ministro de Estado, tendo o STJ, a partir de análise de normas infraconstitucionais, tão somente concluído que o presidente do Banco Central não mais possui esse status. 



    12.1. Desse modo, a verificação de eventual ofensa ao mencionado dispositivo constitucional demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    13. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido."



    (ARE nº 1.435.921-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, de forma extemporânea, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)."



    (ARE nº 1.348.525-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 22/11/2022).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Intimem-se. Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao Segredo de Justiça.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator